Tribunal: TJMT
Processo: 1029672-03.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029672-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PALOMA RAIZA NOGUEIRA PONCIANO - CPF: 052.531.691-48 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), MARLON IRIS MENDONÇA (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE APÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4º – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO HOSPITAL –

PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA CONDUTA MÉDICA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE DENOTEM NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC. 2. Em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4º, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. 3. “A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital” (REsp 1707817/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 07/12/2017). 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (AgRg no AREsp: 228433/ PR, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). 4. Não restando demonstrado a existência de erro ou culpa do médico para o resultado morte do paciente, não há falar em caracterização dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PALOMA RAIZA NOGUEIRA PONCIANO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Dano Estético e Pensão Vitalícia com pedido de Antecipação de Provas e inversão de ônus
” (Proc. nº 1029672-03.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA e MARLON IRIS MENDONÇA
, julgou o pedido improcedente por entender que,
“conforme consta dos autos, a perícia realizada assegurara que a complicação no tratamento realizado pela parte autora

é decorrente da reação do organismo da requerente e dos cuidados com o pós operatório e que não se pode responsabilizar os requeridos por eventuais danos sofridos pela parte autora (...)”.
(cf. Id. nº 109638622).

A apelante insiste na tese do cometimento de erro pelo médico/apelado Marlon Iris Mendonça, pois, conforme
“restou oportunamente comprovado durante a instrução processual e reconhecido pelas partes, a Apelante deu entrada no hospital Réu no dia 10/10/2016, para realização do procedimento cirúrgico indicado pelo seu médico (denominado Artrodese da Coluna com Instrumentação Por Seguimento)”
e,
“o fato de que após, ser submetida ao procedimento cirúrgico acima citado, e passado o efeito dos sedativos aplicados na Autora, o quadro clínico da Apelante evoluiu com perda de movimentos e sensibilidade dos movimentos dos membros inferiores, sendo novamente levada ao centro cirúrgico para a retirada dos parafusos pediculare, hastes e cross link, o que também não logrou êxito em recuperar a sensibilidade e movimentos da Apelante e passou a ser pessoa paraplégica permanente”
(Id 109638624 – Pág. 3/4)

Afirma que
“durante o período em que (...) permaneceu internada sob os cuidados do hospital Apelado, (...) sofreu infecção hospitalar/superbactéria, que agravou a sua recuperação clínica, sendo que ainda hoje (...) vem se submetendo a tratamento médico especializado junto ao hospital SARAH KUBITSCHEK DE BRASÍLIA-DF.”

Aduz que a perícia judicial foi conclusiva ao dizer que
“a Apelante sofreu sequela irreversível (paraplegia), mesmo com a segunda cirurgia imediatamente realizada com a retirada dos implantes na sua coluna, e considerou como causa provável dessas lesões e sequelas e ‘falha na colocação do implante, e não observância no ato cirúrgico, de maior probabilidade de causa vascular no pós-operatório imediato’, não havendo dúvidas quanto a má prestação de serviços que ocasionou em danos irreversíveis na Apelante.”

Reafirma que é cabível a indenização por danos estéticos, vez que, antes de ser submetida à cirurgia,
“era uma jovem bonita e levava uma vida normal resguardado as restrições decorrentes da sua doença, contudo, após ser submetida ao tratamento médico recomendado pelos Apelados teve sua condição médica agravada, assim como a sua aparência estética, a qual foi gravemente prejudicada pelo evento danoso”
(ID. 109638624 – Pág. 20)

Requer, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a pretensão inicial e condenados ambos os réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, nos termos da inicial (cf. Id. nº 109638624 – Pág. 20).

O médico/apelado Marlon ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 109638627, e o
Hospital e Maternidade São Mateus LTDA

as contrarrazões vinculadas no Id. nº 109638629, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos fundada na imputação de cometimento de “erro médico”, proposta pela apelante Paloma Raiza Nogueira Ponciano contra os apelados Hospital e Maternidade São Mateus Ltda e médico Marlon Iris Mendonça; a autora/apelante imputa ao médico cirurgião, e também ao Hospital, integral responsabilidade pelo resultado de
paraplegia permanente
que sofreu após ser submetida a procedimento cirúrgico realizado pelo Dr. Marlon e por força de diagnóstico também prescrito pelo médico/réu/apelado.

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide nas palavras do preciso relatório constante da sentença apelada:

“Afirma que em 10/10/2016 realizou o procedimento denominado Artrodese da Coluna com Instrumentação por Seguimento com o primeiro requerido Marlon Iris Mendonça.

Acrescenta que antes de realizar a cirurgia perguntou ao médico sobre os riscos, sendo informada que toda cirurgia tem seus riscos, mas que o procedimento era seguro e a requerente teria seu problema corrigido.

Assevera que foram efetuados os seguintes procedimentos:

1) colocação de campos estéreis de acesso cirúrgico longitudinal mediano posterior contrato em T12; dissecção hemostática subperiosteal central expondo os processos transfersos de T7 a L4 pela técnica de Cobb;

2) Realizado artrodese via anterior 8 níveis, osteocomia em T8T9 T10T11 T12 L1 (3 Níveis) para correção de curva escoliótica;

3)Colocação de 17 parafusos pediculares PERFIX, 17 contra parafusos sob radioscopia, confirmando o bom posicionamento em AP e Perfil, Conexão das hastes longitudinais ajuste do sistema; colocação do cross-link (2) realizado artrodese via póstero lateral 8 níveis, utilizado kid drill+broca;

4) Retirada do enxerto ósseo dos elementos posteriores, decorticação e enxertia autológa sobre a área decorticada, colocação 20 cc enxerto de hidroxiapatita;

5) Irrigação ampla com SF 0,9% e revisão da hemostasia. Suctor 3.2.3 HEMOSTATICOS AVITENE; 6) Fechamento por planos e curativo estéril;

Acrescenta que ao concluir o procedimento cirúrgico e após passar a sedação, percebeu que havia perdido os movimentos e a sensibilidade dos movimentos dos membros inferiores, momento em que retornou ao centro cirúrgico para a retirada dos parafusos perdiculares, hastes e cross link.

Assevera que não recuperou os movimentos e a sensibilidade dos membros inferiores e necessita de ajuda de terceiros para se locomover, tanto é que o primeiro requerente declarou ser pessoa deficiente física, incapaz de realizar atividade laboral, decorrente de erro procedimental durante a fixação dos parafusos na coluna.

Narra que durante o período em que permaneceu internada no hospital Réu, sofreu infecção hospitalar/superbactéria, que agravou a sua recuperação clínica, necessitando se submeter a tratamento médico especializado junto ao hospital SARAH KUBITSCHEK DE BRASÍLIA-DF.

Requer seja reconhecida a responsabilidade civil e a solidariedade dos requeridos e que sejam ao pagamento de danos morais no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), danos estéticos no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pensão mensal vitalícia de um salário mínimo mensal até a autora completar 65 anos de idade, assim como ao pagamento dos honorários e custas processuais.

O requerido Marlon Iris Mendonça apresentou contestação (id. 17456588), levantando preliminar de impossibilidade da aplicação do CDC. No mérito, assevera que a requerente não está desamparada vez que recebe auxílio doença previdenciário desde 10/11/2016; que a doença que acometia a requerente – escoliose severa – é tida como deficiência física para fins de concurso público; que realizou todos os exames pré operatórios pertinentes; todos os procedimentos foram adotados de acordo com as indicações pertinentes; que o evento ocorrido é de força maior; que a internação no Hospital Sara se deu pela infecção de uma bactéria encontrada na pele; que esclareceu à requerente e sua genitora que a cirurgia poderia não trazer o benefício esperado ou mesmo piorar a situação, sendo que ambas optaram pela realização do procedimento, assinado termo de responsabilidade. Que não ocorreu falha ou erro no atendimento e que as técnicas utilizadas foram as corretas. Requer o acolhimento da preliminar e a improcedência dos pedidos, condenando-se a requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O requerido Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. apresentou sua defesa no id. 17567763, denunciando a lide a ACE Seguradora S.A. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva ad causum ao argumento que a legitimidade recai sobre quem deu causa ao evento lesivo. Defende a falta de interesse de agir da reclamante, vez que o hospital réu não tem relação com os fatos narrados. No mérito afirma que não ocorreu falha na prestação dos serviços e o procedimento médico se deu de acordo com a literatura. Ausência de conduta ilícita e de nexo causal. Que a infecção ocorreu por fato alheio a conduta da ré, sendo risco da cirurgia. Como não ocorreu ato ilícito não há dever de indenizar. Requer o acolhimento da denunciação à lide e que o feito seja julgado improcedente.

Réplicas nos arquivos de id. 18646710 e id. 18646712.

Intimação para as partes apresentarem as provas que pretendem produzir no id. 19680424. O primeiro requerido pugnou pela produção de prova pericial, prova testemunhal e documental. A requerente solicitou a produção de prova pericial e o segundo requerido produção de prova pericial direta e indireta, depoimento pessoal e testemunhal.

Saneamento do processo no id. 30946580, recebendo a denunciação à lide da Seguradora Ace S.A, e rechaçando as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir da autora. Fixou como ponto controvertido a análise de suposto erro médico
que causou a paralisia dos membros inferiores da requerente e inverteu o ônus da prova. Deferiu a realização da prova pericial direta e indireta, prova testemunhal, documental e depoimento pessoal das partes.

Juntada do Laudo Pericial emitido por médica judicial na ação previdenciária movida pela requerente (id. 37528752).

Laudo Pericial acostado no Id. 37866633, sobre o qual as partes se manifestaram.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 27 de abril de 2021 (id. 54313061).

Alegações Finais da requerente constam do id. 54874941 e dos requeridos nos ids. 55774429 e 55836952”.
(Id. n. 109638622 – Pág. 1/4).

Sobreveio, então, a r. sentença de improcedência do pedido, cuja conclusão
de que não restou configurada a responsabilidade civil dos réus pelo lamentável episódio daninho discutido nos autos – paraplegia permanente da apelante/autora –, apoiou-se, principalmente, no tópico do laudo pericial que diz que:
“O tratamento cirúrgico da autora Paloma Raiza Nogueira Ponciano (escoliose idiopáticas), teve indicação correta, sendo realizado num hospital com todas as condições necessárias para o procedimento e com cirurgião qualificado para realiza-la durante o ato cirúrgico, tudo ocorreu sem alterações segundo os relatórios (anestesistas, monitorização neurológica, material de implantes). No pós-operatório foi observada a sequela irreversível (paraplegia), mesmo com a segunda cirurgia imediatamente realizada com a retirada dos implantes na coluna. As possíveis causas alterações vasculares, e falha na colocação do implante. Não foram observados no ato cirúrgico, maior probabilidade de causa vascular no pós-operatório imediato
. (cf. “
Conclusão
” - Id. nº 109638590 - pág. 17).

Consta da fundamentação r. sentença o seguinte:

“A demanda gira em torno do pedido de Reparação de Danos ajuizada por Paloma Raiza Nogueira Ponciano em desfavor do Marlon Iris Mendonça e Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. asseverando que ocorreu erro médico ao realizar um procedimento cirúrgico para retificar ‘Escoliose Dorsal de T6-T12 de Grau 50’. As preliminares levantadas na contestação foram devidamente analisadas e rechaçadas por ocasião do saneamento dos autos. Passo, portanto à análise do mérito. Como já dito anteriormente, o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, o qual em seu artigo 14, §4°, é enfático ao regular a apuração da culpa no caso do profissional liberal, no qual estão inseridos os médicos, confira-se: Artigo 14 - (...) § 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Tem-se que o dever indenizatório por danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos de prestação dos serviços, só pode ser afastado se a parte ré comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse aspecto, cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

E ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do hospital, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.

No caso em análise tem-se como certo que a requerente era portadora de escoliose dorsal de T6-T12 de Grau 50 e que se submeteu a cirurgia no dia 10/10/2016 no hospital requerido, para colocação de implantes na coluna a fim de corrigir seu problema de saúde. Restou demonstrado, ainda, que após a realização da cirurgia percebeu que havia perdido a sensibilidade dos membros inferiores, retornando ao centro cirúrgico sem reverter à situação.

Saliente-se que, no caso dos autos, em que se perquire a respeito da ocorrência de erro médico, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que de especial relevância a análise da prova pericial produzida

(...)

Verifica-se que o perito destaca que
não fora identificada imperícia, imprudência ou negligência por parte dos requeridos e dessa feita não há nexo causal a ser estabelecido.

O perito afirmou que o médico adotou as condutas devidas, observando procedimentos recomendados, e que a ocorrência de complicações são decorrentes da reação do organismo da requerente, e que
não há indícios técnicos de falha da parte ré
, ou seja, negligência, imperícia ou imprudência no procedimento realizado na parte autora. Além do mais, as consequências tidas - paralisação dos membros inferiores – ocorreram devido a reação do organismo da autora, provocando vasoespasmo ou diminuição da reperfusão sanguínea medular.

Diante de todas essas conclusões e que o ocorrido se trata de complicações possíveis e previstas na literatura, é certo que não se vislumbra a existência de ação comissiva ou omissiva do médico ou da parte requerida que possa responsabilizá-los pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar o pleiteado.

Na audiência de Instrução e Julgamento, as testemunhas e informantes ouvidos, se manifestaram no mesmo sentido do laudo. Vejamos:

Testemunhas
: Nilson
afirmou que a requerente usava colete desde os 15 anos. Fez a cirurgia pelo plano de saúde. Antes da cirurgia não usava cadeira de rodas, tinha dores frequentes. Médica
Ana Carolina
: Estava no centro cirúrgico no momento da cirurgia, mas não participou da cirurgia. Não percebeu nenhuma intercorrência neurológica que poderia decorrer em sequela. Detectou-se uma alteração neurológica após a cirurgia, que de acordo com o protocolo reclama que a cirurgia seja refeita. Durante a cirurgia correu tudo bem do ponto neurológico e de avaliação de anestesia, acredita que foi uma síndrome posterior, não causada pela colocação dos implantes. Essa complicação é rara, mas ocorre. Se fosse por manipulação cirúrgica seria percebido por exames. Médico
Carlos Augusto
, ouvido como informante vez que auxiliou as duas cirurgias. A requerente era portadora de escoliose com indicação de cirurgia desde adolescente. Não fora observada nenhuma intercorrência durante a cirurgia. O problema neurológico de interrupção de fluxo ocorrido com a reclamante foi um caso isolado. A segunda cirurgia foi imediata e seguiu o protocolo médico. Médica
Denise:
Participou do primeiro procedimento realizado como anestesista e manteve contato com a reclamante apenas no ato cirúrgico. Não percebeu nenhuma intercorrência durante a cirurgia, a paciente se manteve estável. O monitoramento neurológico transcorreu sem nenhum alerta. Médica infectologista
Soraia
que não participou da cirurgia, somente acompanhou a requerente durante a internação. A cirurgia exigiu a internação mais prolongada causando infecção urinária sendo otimizado o medicamento necessário sendo que respondeu bem ao tratamento. A internação foi longa. No momento da alta a infecção estava tratada, mas precisava de cuidados pós-alta. O quadro infeccioso em casos de hospitalização longa pode ocorrer, pois é bactéria do próprio organismo. Não era bactéria multirresistente.

Acrescenta-se, ainda, que a requerente era portadora de doença grave, que deixou sequelas. Nesse sentido o Laudo Judicial expedido por perito da Justiça Federal acostado aos autos pela requerente:

1.1 Descrever o histórico da(s) patologia(s) do (a) periciando (a): R- A pericianda informou que foi diagnosticado com escoliose com 14 anos de idade e submetida a cirurgia para correção de escoliose em outubro de 2016, pós-operatório apresentou déficit neurológico com perda de movimentos dos membros inferiores, sem controle das necessidades fisiológicas e uso de fralda. Faz uso dos medicamentos gabapetina e dramin.

Conclusão: Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos médicos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que a autora é portadora de sequelas de artrodese da coluna dorso lombar com déficit neurológico (paraplegia não especificada).

Quanto à infecção hospitalar, restou igualmente demonstrado pelo laudo que não ocorreu por falha dos requeridos, mas é consequência da cirurgia de grande porte, como a realizada na requerente.

Assim, ausente à alegada imperícia no agir do médico, afasta-se a sua responsabilidade e, via de consequência, também a responsabilidade do hospital réu/apelado.

(...)

No mais, conforme consta dos autos a perícia realizada assegurou que a complicação no tratamento realizado pela parte autora é decorrente da reação do organismo da requerente e dos cuidados com o pós operatório e que não se pode responsabilizar os requeridos por eventuais danos sofridos pela parte autora.
(cf. id. nº 109638622).

É certo, e não há dissenso significativo nos autos sobre a questão de que, sob prisma estritamente jurídico, a relação que se estabelece entre médico e paciente caracteriza-se como relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
), mas que também excepciona essa regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de
culpa
(art. 14, §4º), e que, no que toca à entidade hospitalar, exige-se que o dano advenha de sua estrutura material defeituosa, insuficiente etc, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, ou seja, o Hospital responde quando o dano está ligado por nexo causal a conduta humana de agente de sua estrutura, mas, convém frisar bem, desde que haja prova da culpa do aludido agente (médico, enfermeiro etc -
e.g.
STJ, REsp nº 1579954/MG).

Assim, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só da conduta lesiva, e do nexo causal entre esta e o dano, mas também a demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

No caso, conforme acima mencionado, o relatório apresentado pelo médico perito designado pelo Juízo não deixa margem à dúvida quanto à inexistência de
erro médico;
o laudo
descarta o cometimento de negligência, imperícia ou imprudência na atuação do médico/réu/Marlon tanto no diagnóstico do problema de saúde da autora, quanto nas escolhas terapêuticas aplicáveis ao caso, e, sobretudo, na condução da primeira e da segunda cirurgia a que a paciente Paloma foi submetida, e, ainda, no tocante aos atendimentos prestados no pré e no pós-operatório, o que pode ser verificado do item “conclusão” do laudo pericial (
cf. Id. nº 109638590 – pág. 17).

A sentença destaca de forma clara, objetiva e didática os tópicos do laudo pericial que bem caracterizam a regularidade da atuação do médico, e que aqui bem se prestam à refutação pontos suscitados nas razões recursais:

“Resumo de Perícia:

Paloma Raiza Nogueira Ponciano, 21 anos, RG 2797460-0 SSP/MT, CPF 052.531.691-48, solteira, sem filhos, atualmente estudante (ensino médio), anteriormente trabalhava em serviços gerais no Hipermercado Atacadão.

Autora comparece a perícia em uma cadeira de rodas, juntamente com seu pai referindo que com 11 (onze) anos de idade sua família observou uma deformidade nas suas costas.

Procurou auxílio de um especialista que solicitou exames e diagnosticou uma escoliose dextroconvexa idiopática.

Realizou tratamento até os 16(dezesseis) anos com colete ortopédico.

A evolução não foi favorável, persistindo a deformidade.

Foi indicado tratamento cirúrgico então devido ao insucesso do tratamento conservador (colete).

Foi submetida a tratamento cirúrgico no dia 10.10.2016 no Hospital São Mateus com colocação de implantes na coluna.

O ato cirúrgico transcorreu sem intercorrências e segundo a Autora, quando estava no pós-operatório na recuperação pós-anestésica (RPA), relatou que não estava tendo sensibilidade da cintura até as pernas.

Retornou a sala de cirurgia para ser re-operada com retirada dos implantes na coluna.

Terminando a segunda cirurgia, permaneceu por cerca de 03(três) dias na UTI desse hospital.

Recebeu posteriormente alta hospitalar sem a sensibilidade dos membros inferiores (paraplegia), e segundo o cirurgião que a operou, nada mais poderia ser feito.

Nos anos seguintes, a Autora realizou fisioterapia em Cuiabá e esteve também em consulta no Hospital Sarah Kubitschek sem melhora no quadro.

(...)

Quesitos do autor:

11-Qual o percentual de risco de agravamento da doença pela opção de tratamento cirúrgico?

Os riscos relacionados em relação ao tratamento cirúrgico para correção de escoliose idiopática do adolescente foram divididos em menores e maiores.

Os riscos menores (infecção do trato urinário, dor periescapular) ocorrem em até 34% dos casos, quando relacionados ao sexo feminino e 36% no sexo masculino.

Já os maiores (paralisia, embolismo pulmonar) dependem do gênero e da idade, sendo que em meninas maiores de 14 anos, eles podem chegar a 5,3%. Sendo que na deformidade escoliótica moderada, ela pode chegar a 6,2%.

12-Um médico diligente recomendaria a realização de correção por meio de procedimento cirúrgico?

Sim, um diligente após acompanhamento e discussão do caso com familiares e paciente, teria o respaldo para indicação do ato cirúrgico.

13-Qual foi a causa do agravamento da doença da Autora e déficit de sensibilidade e força dos membros inferiores?

O agravamento da doença da Autora, e não manutenção do material de correção o qual teve que ser retirado devido a evolução do caso.

14-A causa do agravamento da doença da Autora poderia ter se dado Poe erro cometido no ato de fixação de parafusos na coluna da Autora ou por outro ato procedimental?

O déficit da sensibilidade e força dos membros inferiores, apresentam com causas prováveis: a hipovascularização medular durante a correção da curvatura, o posicionamento intramedular de parafusos pediculares e a manipulação direta da medula.

15-É possível precisar a sequência de atos procedimentais correta que um médico diligente deve observar, para a realização do procedimento cirúrgico em pacientes diagnosticados com a doença ESCOLIOSE DORSAL T6-T12 DE GRAU 50?

Sim, é possível precisar a sequência de atos procedimentais correta por um médico diligente para a realização do procedimento: foi solicitado a cirurgia de modo eletivo, com avaliação anestésica e solicitado o material adequado e também neuro monitorização intra-operatória.

(...)

Quesito 02:

(...)

27-A literatura médica descreve que complicações semelhantes às destes autos, no pós-operatório de cirurgia de artrodese de coluna, podem demandar revisão cirúrgica?

R- Sim, a literatura evidencia que no caso de complicações como a ocorrida, o ideal e a retirada do material de síntese, possibilitando a readequação dos vasos e da coluna aos parâmetros anteriores ao da cirurgia, e ainda o questionamento 28 (no mesmo quesito):

28 - É possível afirmar, com certeza, se houve culpa (negligencia, imperícia ou imprudência) do médico requerido para ocorrência de complicações pós operatórias?

R
- Não há possibilidade de afirmação de culpa, uma vez que se trata de complicação do ato cirúrgico”
. (...) (cf. Id. nº 109638590)

O juiz não está inexoravelmente adstrito ao laudo pericial, mas só poderá escapar de sua atração gravitacional se houve fundada justificativa de cariz igualmente técnico, extraída do contexto probatório dos autos, que possa justificar a não adoção desta ou daquela conclusão estabelecida pelo perito, e, no caso, conforme consta do laudo pericial, o tratamento médico aplicado à autora/apelante – do momento da formulação do diagnóstico até o pós cirúrgico –, foi realizado sob todas as condições técnicas necessárias para o tratamento seguro; restou demonstrado que o Hospital requerido/apelado ofereceu equipamentos/materiais de apoio necessários à realização do ato operatório, mas que, devido a infeliz complicação no pós-operatório imediato, a paciente sofreu lesão medular irreversível que lhe causou paraplegia permanente, sendo que o Perito considerou como hipótese mais provável da lesão a alteração vascular na medula da paciente, o que nada tem a ver com possível atuação culposa do médico, nem com a logística do serviço prestado pelo Hospital.

Com efeito, pois, especificamente em relação à atuação do médico cirurgião/requerido/apelado, conforme se vê do laudo pericial, a cirurgia da autora era a medida necessária e indicada para o correto tratamento de sua enfermidade, e o procedimento realizado transcorreu segundo a melhor técnica médica da época, não restando demonstrada, portanto, a alegada falha profissional na atuação do médico, de modo que, imputar ao apelante Marlon a responsabilidade pela ocorrência do infortúnio, especialmente quando o resultado indesejado está previsto na literatura médica como evento de ocorrência possível independentemente de todas as cautelas adotadas, não configura julgamento justo e jurídico, porquanto, se feito, restará divorciado da prova dos autos

Vejamos o que consta dos autos a esse respeito:

1-Sr. Perito queira especificar sua qualificação profissional:

Médico ortopedista e traumatologista CRM/MT 2949 TEOT 5803

2- O Sr. Perito possui experiência em cirurgias ortopédicas?

Sim, realizo cirurgia ortopédica desde 1992 (1° ano de residência medica).

3- Senhor Perito, queira descrever a metodologia adotada para a investigação, discussão e esclarecimento do presente caso:

Anamnese completa do caso, avaliando os exames pré-operatórios, pós-operatórios, deformidade na patologia da autora com indicação ou de cirurgia.

4-Com base no prontuário medico juntado nos autos, queira Sr. Perito informar se, no período pré-operatório e no momento da internação da paciente/ autora, lhe foram prestadas informações e esclarecidas suas dúvidas acerca das alternativas de tratamento e do procedimento cirúrgico?

Sim, prestadas todas as informações.

5- Queira o Sr. Perito informar se, no período pré-operatório e no momento da internação da paciente/autora, lhe foram prestadas informações, tendo LIDO E ASSINADO o TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, bem como esclarecidas suas dúvidas acerca de possíveis complicações pré e pós-operatórias, como:

Possibilidade de insucesso cirúrgico (não melhora ou até piora do problema prévio)?

Sim.

Ocorrência de limitação da função de órgãos?

Sim.

Ocorrência de risco de vida?

Sim.

Que a pratica da medicina é uma ciência não exata e, por isso, não pode ser feita nenhuma garantia ou promessa de resultado?

Sim.

Que a pratica da medicina é uma ciência não exata e, por isso, não pode ser feita nenhuma garantia ou promessa de resultado?

Sim.

6-Sr. Perito, com base na análise do prontuário médico, e documentos constantes dos autos, exame e anamnese da requerente, queira informar se a mesma realizou a cirurgia narrada nos autos, de artrodese de coluna com instrumentação por segmento, no dia 10.10.2016?

A- Foi correta a indicação cirúrgica, após tratamento clínico inexitoso?

Foi correto a indicação do ato cirúrgico, uma vez que se trata de uma escoliose de 50 em paciente esqueleticamente imadura.

B-Houve a tomada de consentimento pré-informado da paciente e seu representante legal?

Sim, houve.

C- Foi exitosa a cirurgia de proposta?

Cirurgia não apresentou êxito em relação ao proposto.
(cf. In. nº
109638590 – Pág. 7)

7- Durante a cirurgia foi utilizada monitorização neurofisiológica intraoperatória, através do uso de arco cirúrgico?

Durante a cirurgia foi utilizado o arco cirúrgico e a monitorização intraoperatória.

8- A monitorização intraoperatória permite uma avaliação contínua de toda a via de transdução de sinal, incluindo o córtex, medula espinal e os nervos periféricos, permitindo ao cirurgião fazer ajustes em tempo real durante a cirurgia?

A-Tal técnica evita compressão da medula espinhal ou nervos pelos implantes metálicos, hematoma epidural, ou correção excessiva da deformidade?

A monitorização intraoperatória fornece segurança necessária ao cirurgião em relação ao posicionamento dos parafusos pediculares e a limitação da hipercorreção, uma vez que a avaliação constante poderá indicar alteração tanto motora como somatossensitiva.

B- Tal técnica aumenta a margem de segurança da cirurgia?

Sim, a utilização desse recurso, aumenta a segurança cirúrgica.

C- Há relato de alguma intercorrência transoperatória?

Não há relato de alteração de sinal durante o ato cirúrgico.

D- Após a cirurgia a paciente foi levada para sala de RPA?

Sim, após a intercorrência cirúrgica, a paciente foi encaminhada RPA.

9- Sr. Perito a técnica anestésica utilizada foi compatível com o procedimento?

Sim, foi utilizada a técnica anestésica compatível com o procedimento.

10-Queira o Sr. Perito informar se no pós-operatório imediato, o médico, ora requerido, foi informado de que a paciente requerente não conseguia movimentar as pernas?

O médico assistente foi contactuado pela equipe da RPA informando que a paciente encontrava-se com déficit motor e sensitivo.

11- Ainda naquele mesmo dia, o médico requerido avaliou a paciente constatando déficit motor e sensitivo dos membros inferiores da autora?

Sim, a paciente foi avaliada pelo médico assistente.

12- O médico requerido convocou imediatamente a equipe cirúrgica e determinou o encaminhamento da autora ao Centro Cirúrgico, a fim de remover o material implantado?

A- Foi correta/protocolar a opção pela cirurgia imediata para retirada dos implantes?

A cirurgia imediata para retirada do material de síntese foi a decisão correta a ser realizada no momento da constatação da alteração.

B- Foi exitosa a cirurgia de retirada dos implantes metálicos?

A cirurgia para a retirada dos implantes metálicos foi exitosa. (Id. nº 109638590 ).

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento decisório de casos envolvendo alegação de erro médico, sobretudo quando, justamente como na hipótese dos autos, invoca-se a culpa do médico em razão de conduta omissiva, ou seja, imputa-se negligência ou imprudência pela falta de medidas adequadas e necessárias que não teriam sido aplicadas oportunamente, dizendo-se que referida omissão acabou sendo o vetor decisivo para a produção do resultado danoso; o discernimento desse tipo de questão se torna ainda mais problemático à falta de conhecimento técnico específico do julgador para realizar, que me perdoem o trocadilho, análise com acurado “olhar clínico” (técnico-científico), daí a importância crucial do respaldo da prova pericial à formação do convencimento decisório, já que o
expert
, dono dos conhecimento técnicos e do tirocínio profissional que o juiz não possui, irá auxiliar e guiar a análise do julgador sobre todos os aspectos, circunstâncias e desdobramentos do caso, e, justamente por conta dessa importante e preponderante função, o eg. STJ proclamou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

Mesmo ao submeter o laudo pericial a uma análise mais acurada e crítica do seu conteúdo, confrontando-o com as queixas invocadas nas razões recursais, não há nada que ponha em dúvida a suas constatações, menos ainda que afaste sua validade, infirme o seu conteúdo ou corrompa sua idoneidade; na verdade, o que ressai é que os pontos levantados pela apelante não passam de ilações despidas de sustentáculo probatório, bastando ressaltar que o principal expoente é o argumento de que teria restado comprovado “o fato de que após, ser submetida ao procedimento cirúrgico acima citado, e passado o efeito dos sedativos aplicados na Autora, o quadro clínico da Apelante evoluiu com perda de movimentos e sensibilidade dos movimentos dos membros inferiores, sendo novamente levada ao centro cirúrgico para a retirada dos parafusos pediculare, hastes e cross link, o que também não logrou êxito em recuperar a sensibilidade e movimentos da Apelante e
passou a ser pessoa paraplégica permanente
e (...) sem os fatos que levaram a paralisia da Apelante, durante o período em que a mesma permaneceu internada sob os cuidados do hospital Apelado, a Apelante sofreu
infecção

hospitalar/superbactéria
, que agravou sua recuperação clínica, sendo que ainda hoje a mesma vem se submetendo a tratamento médico especializado junto ao hospital
Sarah Kubitschek, de Brasília-Df.”

(Id. nº 109638624).

Acerca da infecção hospitalar que acometeu a autora no período em que ela esteve internada no Hospital apelado, o perito assim se manifestou:

(...) Quesitos 03:

A- Queira o senhor perito informar o percentual de infecção em cirurgia ortopédica no Brasil e no mundo?

O percentual de infecção em cirurgia ortopédica no Brasil e no mundo é em torno de 5,01%.

B-Qual o percentual de infecção em re-intervenções de cirurgias ortopédicas na primeira semana de pós operatório? Igual, aumentada? Qual percentual

Em re-intervenções, o percentual aumenta e pode chegar em 15%.

C-O hospital possui comissão de controle de infecção hospitalar?

Sim, o hospital possui comissão infecção hospitalar.

D-Existem normas e rotinas para controle de infecção hospitalar no hospital são mateus, estão em consonância com as medidas preconizadas pelos órgãos de fiscalização e controle?

Sim, existem.

E-O hospital possui material humano, equipamentos, insumos, etc, que possibilitam segurança aos pacientes e equipes de saúde no atendimento prestado aos mesmos, com relação ao caso em tela?

Sim.

F-É verdadeiro afirmar “apesar de todos os cuidados, desenvolvimento de antibióticos cada vez mais potentes, rotinas de esterilização, desinfecção, uso de materiais descartáveis, a infecção dentro e fora dos hospitais segue como um desfio para a medicina”, globalmente falando?

Sim, a infecção nas cirurgias ortopédicas, mesmo apresentando um percentual baixo de casos, ainda e um desafio para a medicina no Brasil e no mundo.

G-Houve interferência da infecção que acometeu a autora no resultado da cirurgia, (paraplegia) visto que a intervenção cirúrgica para retirada do material de síntese se deu no pós operatório imediato?

Não, não existe relação entre a paraplegia e a infecção na cirurgia ortopédica.
(Id. nº 109638590 – Pág. 16)

Verifica-se que o perito judicial, também quanto ao problema da infecção hospitalar, foi incisivo ao reconhecer a inexistência de nexo causal entre a paraplegia que, infelizmente, afetou a higidez da apelante/autora, e o evento infecção hospitalar que lamentavelmente a acometeu.

Enfim,
conquanto não vincule o pronunciamento jurisdicional, não vejo motivos para não adotar as conclusões da perícia técnica, até porque
não há qualquer indício seguro de que a conduta dos réus tenha concorrido de qualquer modo para o a condição de paraplegia permanente que lamentavelmente acometeu autora/apelante, devendo ser confirma a sentença de improcedência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade deve permanecer
suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à autora/apelante (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelante, com idêntica ressalva relativa ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022